Tribunal: TJDFT
Processo: 0734059-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734059-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda Agravado: André Rinaldini Antunes D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Procter &amp; Gamble Industrial e Comercial Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0024756-45.2016.8.07.0001, assim redigida: “1. Dos embargos de declaração opostos por PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. PROCTER E GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser omissa a decisão de ID 155626814. Aduz que não foi apreciada a alegação de fraude à execução perpetrada pelo embargado. Nesse sentido, afirma que o embargado encerrou a sociedade empresária então executada (JMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA), já sucedida pelo ex-sócio e atual executado ANDRE RINALDINI ANTUNES, após o esvaziamento proposital e voluntário do patrimônio da pessoa jurídica, com o intuito de frustrar a presente execução. Diz que, ao longo de todos os anos em que a execução se desenvolve, a pessoa jurídica ou o seu sócio nunca se mobilizaram no sentido de cumprir com a obrigação exequenda, pois tudo se tratou de um plano arquitetado para essa finalidade. Requer a supressão da omissão apontada para a responsabilizar o embargado, de forma irrestrita e ilimitada, pelas obrigações objeto da presente execução. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial omisso. Aliás, a omissão é de natureza formal e verifica-se quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto a que deveria. E, na decisão embargada, inexiste a omissão apontada, pois expressamente deferiu a sucessão processual da sociedade pelo sócio, como pretendia a embargante. Concernente à extensão dessa responsabilidade, assentou explicitamente que se cingiria ao patrimônio transmitido por ocasião da liquidação da sociedade empresária. Nesse diapasão, se pretende o embargante a responsabilização ilimitada do sócio, não estando a decisão embargada omissa a respeito, a estreita via dos embargos à execução não é o mecanismo adequado. Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Por fim, apenas a título de reforço, o art. 1.080, Código Civil, exige, para a responsabilidade ilimitada do sócio da sociedade limitada, a existência de deliberações infringentes do contrato ou da lei. É preciso, então, comprovar a existência concreta de deliberações tais, apontando fatos e provas, não sendo suficiente a simples dissolução da sociedade com pendências de débitos, como pretende o embargante. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. 2. Do agravo de instrumento oposto pelo executado ANDRE RINALDINI ANTUNES Noticia o executado a interposição de agravo de instrumento em face da decisão de ID 155626814, no qual pretende a nulidade da citação por edital da então executada JMC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (ID 158225392). Indeferida a antecipação de tutela recursal (ID 158474316). Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do AGI 0700917-69.2023.8.07.9000. 3. Do prosseguimento do feito 3.1. Ao Cartório para efetuar as pesquisas das DOI e DITR em nome do executado (ANDRÉ), conforme deferido na Decisão ID 155626814, tópico 4.1; 3.2. Deferida a expedição de ofício à CNSEG e SUSEP pela Decisão ID 155626814, tópico 4.2, prolatada com força de ofício, expiraram os 45 dias franqueados sem retorno do exequente a respeito. Sendo assim, informe o exequente se providenciou a remessa da decisão com força de ofício aos destinatários, anexando os comprovantes de envio/protocolo. Prazo: 05 dias 3.2.1. Nesse ponto, nos moldes da Decisão ID 155626814, item V, em não tendo sido enviado o ofício enviado, a diligência será tida por infrutífera e a execução se considerará suspensa desde a publicação da decisão em comento (24/04/2023, ID 156140956). Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 50235438), em síntese, que o Juízo singular concedeu indevidamente a gratuidade de justiça ao recorrido. Argumenta que os elementos de prova constantes nos autos do processo de origem evidenciam que o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo agravado deveria ter sido indeferido pelo Juízo singular. Sustenta também que há sérios indícios de fraude à execução supostamente praticada pelo recorrido, mediante atos de ocultação e exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Aduz, por fim, que é indevida a determinação de suspensão da marcha processual determinada pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se: a) a revogação da gratuidade de justiça concedida ao recorrido, b) o reconhecimento da suposta fraude à execução perpetrada pelo agravado e c) o prosseguimento imediato da execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 50235455). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade recursal espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo discutida no recurso. No caso, a despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. A agravante pretende a revogação da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular ao recorrido. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A regra prevista no art. 1.015, inc. V, do CPC enuncia que é possível a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que a) indefere do requerimento de gratuidade da justiça ou b) que defere o requerimento de revogação da gratuidade de justiça[1]. No caso em análise, o Juízo singular deferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravado. Nos termos do art. 100 do CPC diante da concessão da gratuidade de justiça “a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”. (Ressalvam-se os grifos). Convém ressaltar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). A valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. Basta observar que as despesas do processo são redistribuídas ao final do respectivo curso processual, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Em relação à suposta incorreção da determinação de suspensão da marcha processual determinada pelo Juízo singular, o presente recurso também não deve ser conhecido. A esse respeito, convém observar que o Juízo singular não determinou a imediata suspensão do curso da execução na decisão ora impugnada. A propósito, atente-se ao seguinte trecho da decisão aludida: “3. Do prosseguimento do feito 3.1. Ao Cartório para efetuar as pesquisas das DOI e DITR em nome do executado (ANDRÉ), conforme deferido na Decisão ID 155626814, tópico 4.1; 3.2. Deferida a expedição de ofício à CNSEG e SUSEP pela Decisão ID 155626814, tópico 4.2, prolatada com força de ofício, expiraram os 45 dias franqueados sem retorno do exequente a respeito. Sendo assim, informe o exequente se providenciou a remessa da decisão com força de ofício aos destinatários, anexando os comprovantes de envio/protocolo. Prazo: 05 dias 3.2.1. Nesse ponto, nos moldes da Decisão ID 155626814, item V, em não tendo sido enviado o ofício enviado, a diligência será tida por infrutífera e a execução se considerará suspensa desde a publicação da decisão em comento (24/04/2023, ID 156140956).” Nota-se que houve determinação à Secretaria do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília para que promova pesquisa de bens do devedor, bem como foi determinada a manifestação do credor a respeito do encaminhamento de ofícios cuja autorização foi explicitada em decisão anterior. Nesse contexto, é perceptível que as respostas colhidas mediante o cumprimento das determinações referidas na decisão supracitada podem ensejar diversos outros atos processuais, passíveis de serem praticados tanto pelas partes quanto pelo Juízo singular, que não ocasionem necessariamente a suspensão do curso da execução. Assim, a discussão a respeito da suspensão do curso da execução ainda está submetida à prévia análise do Juízo singular, após o cumprimento das determinações contidas na decisão ora impugnada. Por essas razões, o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No presente caso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de fraude à execução supostamente praticada pelo agravado. A sociedade empresária agravante sustenta que há sérios indícios de fraude à execução supostamente praticada pelo ora agravado, mediante atos de ocultação e exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. A alienação ou a oneração de bens pode ser considerada fraude à execução nos hipóteses previstas no art. 792 do Código de Processo Civil. Ocorre que a análise atenta dos presentes autos evidencia que no âmbito da cognição sumária própria à análise admissível no presente momento, ainda não é possível observar a presença de prova contundente, que permita afirmar com segurança a legitimidade da pretensão recursal veiculada pela agravante. Esse cenário revela que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela recorrente. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;